Tribunal: TJPA
Processo: 0801803-04.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801803-04.2023.8.14.0037

APELANTE: ELINALDO SENA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801803-04.2023.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ORIXIMINÁ

APELANTE: ELINALDO SENA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Elinaldo Sena Pereira contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática de furto qualificado, descrito no art. 155, § 4º, II, do Código Penal. Consta que, em 08/09/2023, o apelante subtraiu diversos itens da residência do ofendido Deiglison Lopes da Silva, mediante abuso de confiança.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta é atípica, diante da aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes; (iii) determinar se cabe o reconhecimento do furto privilegiado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do princípio da insignificância não se admite em casos de furto qualificado por abuso de confiança, dada a incompatibilidade com a forma qualificada do delito.

4.

A fixação da pena abaixo do mínimo legal, mesmo em presença de atenuantes, não é permitida, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do STJ.

5.

O furto privilegiado não se aplica em casos de furto qualificado por abuso de confiança, conforme entendimento da Súmula 511 do STJ, que impede a concessão do privilégio quando presente essa qualificadora.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da insignificância é inaplicável em casos de furto qualificado. 2. A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ. 3. O furto privilegiado não se aplica em casos de furto qualificado por abuso de confiança, conforme Súmula 511 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 68; STJ, Súmula 231 e Súmula 511.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 145880 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017; STJ, AgInt no AREsp 1316349/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/09/2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801803-04.2023.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ORIXIMINÁ

APELANTE: ELINALDO SENA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ELINALDO SENA PEREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, II, do CP à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 21337620), que em 08/09/2023, o Apelante, mediante abuso de confiança, subtraiu um ventilador, um botijão de gás, um ferro elétrico, uma caixa de som, uma rede, uma máquina de costura e uma bolsa da residência do ofendido Deiglison Lopes da Silva.

Por tais condutas,
o Recorrente

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, § 4º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 21337671), contra a qual a defesa recorreu (Id. 21337683) pugnando preliminarmente pela aplicação do princípio da insignificância e reconhecimento da atipicidade da conduta e, no mérito, pela fixação da pena aquém do mínimo legal e pelo reconhecimento do furto privilegiado.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 21337684).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 21746360)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da preliminar. Da atipicidade da conduta. Aplicação do princípio da insignificância.

Pleiteia o apelante, a absolvição pela atipicidade da conduta ante o reconhecimento do Princípio da Insignificância.

Adianto no entanto, que não há como acolhê-lo, visto que se trata de furto qualificado, pois o agente se aproveitou da confiança que a vítima possuía em si para subtrair os bens que guarneciam a sua moradia.

Sabe-se
[1]
que o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da

intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado considera necessária a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.

A Suprema Corte orienta que:

"
a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos
" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

Neste contexto, verifica-se que a caracterização do delito como bagatela é incompatível com a sua forma qualificada, sendo este exatamente o caso dos autos.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do mérito. Da fixação do apenamento aquém do mínimo legal.

Com relação a segunda fase penalógica, a defesa pleiteia a possibilidade de redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, em razão das atenuantes de confissão espontânea e da menoridade.

Ocorre que o magistrado sentenciante reconheceu a presença das circunstâncias acima elencadas, fixando a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e da menoridade.

3.

Da aplicação do furto privilegiado

O apelante impugnou a condenação exarada, dizendo que deve ser reconhecido o furto privilegiado, alegando ser de pequeno valor os bens subtraídos da vítima.

A figura do furto privilegiado possui previsão legal no artigo 155, §2º, do Código Penal, que assim dispõe:

"§2º: Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, e diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente pena de multa".

Analisando os presentes autos, observo que a alegação não merece acolhimento já que a aplicação do furto privilegiado, de modo a diminuir a pena, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, réu primário e de pequeno valor a coisa furtada, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155, § 4º, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO.CONDUTA ATÍPICA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COMPROVADA -
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ÍNFIMO VALOR DO BEM JURÍDICO TUTELADO – INAPLICABILIDADE –
CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDOU COMO DE MÍNIMA OFENSIVIDADE OU REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE SOCIAL. AÇÃO TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ABUSO DE CONFIANÇA – INVIABILIDADE.APROVEITOU-SE DA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DA EMPRESA PARA ENTREGAR MERCADORIA EM LOCAL DIVERSO E SEM NOTA FISCAL. QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III -
A figura da benesse conhecida como furto privilegiado, aplica-se se o criminoso é primário, e se pequeno valor a coisa furtada. Em razão disso, observou-se que, inobstante o recorrente ser primário, atendendo a contento um dos requisitos taxativos para receber a benesse, claudicou no segundo critério, uma vez que restou evidenciado em linhas anteriores que o valor da coisa furtada não foi tido como pequena;

(...)

V - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002666-69.2014.8.14.0049 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022)

Ademais, cumpre ressaltar que o crime foi cometido mediante a qualificadora de “abuso de confiança” (art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal), o que de pronto inviabiliza o privilégio requerido, nos termos da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. REITERAÇÃO DELITIVA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. BEM DE PEQUENO VALOR E PRIMARIEDADE DO RÉU. QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA. SÚMULA 511/STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).

3. A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. Precedentes.

4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

5. Tendo o furto sido praticado mediante o rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes.

6. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder".

7. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 511/STJ, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Decerto, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II, primeira parte).

8. Tratando-se de réu primário, condenado pelo furto de bem de pequeno valor e tendo incidido a qualificadora objetiva do rompimento de obstáculo, deve ser reconhecido o privilégio.

9. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 10. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da pena, reconhecendo a incidência do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, mantendo-se, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC n. 424.745/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 20/3/2018.) (Negritos desta Procuradoria de Justiça Criminal).

Desta forma, constata-se que o crime de furto se consumou, não sendo oportuno discutir se o bem foi devolvido ou não à vítima, para que seja aplicada a causa de diminuição em apreço.

Portanto, não há que se falar em reconhecimento do furto privilegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.).

Belém, 10/12/2024